Tribunal: STF
Processo: ARE 1576320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUALCIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRODUÇÃO DE PROVA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES EM AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DEVÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIONO MÉRITO ADMINISTRATIVO, CABÍVEL APENAS EM CASOS DEMANIFESTA ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. CREDITAMENTOINDEVIDO DE ICMS RELATIVO A AQUISIÇÕES DE BENS DOATIVO/MATERIAL DE CONSUMO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 65, II E 66 DO DECRETO Nº 24.569/97. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 123, II, “A”, DA LEI Nº 12.670/96 ALTERADOPELA LEI Nº 13.418/2003. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. De pronto, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que o Magistrado sentenciante não entendeu pela impossibilidade de julgar a demanda, também não analisou coisa estranha à causa de pedir e ao pedido da ação, mas sim julgou com base no entendimento pacificado na jurisprudência pátria, inclusive, analisando a observância dos princípios constitucionais no procedimento administrativo, bem como os argumentos e provas colacionadas pela recorrente em sua defesa. Do mesmo modo, também não há falar em anulação da sentença pela ausência de produção de provas, posto que conforme Despacho de fl. 164, o Judicante singular, entendendo tratar-se de matéria tão somente de direito, anunciou o julgamento antecipado da lide, não havendo a parte apelante requerido a prova pericial contábil no curso do processo, não o sendo possível fazer em grau de recurso, uma vez que ocorreu a sua preclusão. Preliminares rejeitadas.



    2. Ainda, quanto a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa apelante, arguida em sede de contrarrazões, destaca-se que a sociedade empresária detém personalidade jurídica una, existindo apenas uma empresa, ainda que sejam instalados diversos estabelecimentos, alguns com CNPJ distintos. Não há pluralidade de pessoas jurídicas, pois a filial é parte do patrimônio da empresa matriz, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo uma pessoa distinta da sociedade empresária. Logo, é legítima a empresa autora para demandar judicialmente a anulação do auto de infração em referência. Preliminar rejeitada.



    3. No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade/ilegalidade do ato administrativo que resultou na lavratura do Auto de Infração nº. 200624270-7, sob a fundamentação da parte autora lançar crédito indevido de ICMS, proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento; bem como ter o contribuinte creditado indevidamente no livro de apuração de ICMS de créditos referentes a aquisições de bens do ativo fixo, material de consumo, no valor de R$ 3.924,94 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), contrariando o que manda o art. 765 do Decreto n. 24.569/97 vigente à época. Infringindo o art. 65, II, e 66 do Decreto nº. 24.569/97, incorrendo na penalidade prevista no art. 123, II, A, da Lei nº 12.670/96, alterado pela Lei nº 13.418/03.



    4. É cediço que os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou princípios constitucionais. Todavia, em face da constitucionalização do direito administrativo e da evolução do estado de direito, tem-se entendido que o controle jurisdicional não se restringe ao exame dos aspectos formais, podendo ser averiguada a consonância da sanção aplicada com o direito material, desde que se dê sob o seu aspecto jurídico, e para que sejamobservados, além da legalidade em sentido amplo do ato, também os princípios e mandamentos constitucionais. Precedente do STJ.



    5. Fixadas essas premissas, compulsando os autos, verifico às fls. 34/35 que a parte autora foi autuada em razão de ter lançado crédito indevido de ICMS, proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento durante o exercício de 2003 no valor total de R$ 3.924,94 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), infringindo o art. 65, II, e 66 do Decreto nº 24.569/97, com penalidade prevista no art. 123, II, da Lei nº 12.670/96, alterado pela Lei nº 13.418/03.



    6. Ocorre que a própria parte demandante assume em sua peça inicial que a infração se deu emvirtude de erro, com base no argumento de que apesar de os créditos lançados na escrita fiscal da empresa sob a rubrica de “aquisição de ativo fixo e/ou material de consumo”, eles se referiam a diferencial de alíquota resultante da realização de operações interestaduais pela autora, mas por equívoco formal foram denominados erroneamente na escrita fiscal. Contudo, a parte autora/apelante não demonstrou de forma cabal qualquer nulidade da medida administrativa adotada pela fiscalização, porquanto uma vez caracterizada a infração, passível é a aplicação das medidas necessárias e legais.



    7. Nestes termos, corroboro com o entendimento adotado pelo Juízo a quo e entendo não restar configurado no ato administrativo questionado flagrante ilegalidade, porquanto foi cumprido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo a pena de multa justificada dentro da legislação vigente.



    8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, VII, “b” e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente